Tribunal: CARF
Processo: 10640.720935/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720935/2012-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.676 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GEISA MACEDO SAGGIORO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Rita Elisa da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720935/2012-76
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.676 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720935/2012-76

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2001-001.147, proferido na Sessão de 31 de janeiro de 2019, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Ricardo Moreira e Fernanda Melo
Leal que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Jorge Henrique Backes.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Critério de Comprovação de
Despesas Médicas.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que diante de
dúvidas quanto à idoneidade dos documentos apresentados, o Fisco pode exigir elementos
adicionais de prova da efetividade dos serviços e do seu pagamento; que um recibo, embora
possa ser um documento hábil para comprovar o pagamento entre as partes, não e suficiente para
fazer prova perante terceiros; que no caso o interessado foi intimado a apresentar elementos de
prova da efetividade dos serviços prestados e correspondentes pagamento, não logrando fazê-lo;
que para fazer jus às deduções declaradas, o contribuinte deve observar todos os requisitos
legais, sob pena de ter a dedução glosada; quanto à declaração do prestador confirmando a
prestação dos serviços, essas presumem-se verdadeiras apenas entre as partes. Enfim, que é ônus
do contribuinte comprovar a efetividade dos serviços e dos pagamentos efetuados.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito cuida-se da situação tantas vezes enfrentadas neste Colegiado de
glosa de despesas médicas por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, em resposta
a intimação feita pela autoridade lançadora.
O Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento ao recurso por entender que,
embora o recibo não seja prova absoluta da realização da despesa, a desconsideração dos recibos
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.676 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.720935/2012-76

e a glosa das despesas só poderia ocorrer mediante a apresentação de claros fundamentos ou
indícios de sua inidoneidade, posição contra a qual se insurge a Fazenda Nacional.
Pois bem, entendo, e neste ponto estou de acordo com o recorrido, que os recibos,
embora possam ser aceitos como comprovação de despesas médicas, não representam prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade lançadora, consideradas as circunstâncias do caso,
cobrar elementos adicionais, como a comprovação da efetividade dos pagamentos e/ou da
prestação dos serviços. É que os recibos são meios de prova, mas não a prova em si. É
documento particular, e como tal faz prova apenas entre as partes.
No presente caso a contribuinte pleiteou deduções de despesas com psicólogo e
fisioterapeuta em montante que superava 20% dos rendimentos brutos declarados, o que
justificava, a meu juízo, a cautela do Fisco em cobrar a apresentação de elementos adicionais de
prova, como comprovantes de transferência bancárias, cheques ou saques bancários compatíveis
com os pagamentos, além dos próprios recibos, os quais, como dito, não foram apresentados.
A alegação de que os pagamentos foram feitos em espécie não socorrem a defesa.
É que, embora não haja nenhuma proibição legal de que pagamentos sejam feitos em espécie,
causa estranheza que todos os pagamentos tenham sido feitos em espécie, o que, convenhamos,
não é prática comum, fato que deve ser levado em consideração na formação da convicção do
julgador na valoração dos elementos à disposição para o deslinde do feito, mormente neste caso
em que a contribuinte é funcionária de um banco, como neste caso.
Diga-se também que declarações apresentadas pelos supostos prestadores dos
serviços confirmando os mesmos nada acrescenta, pois, da mesma forma, são documentos
particulares, além do que, ao proceder à glosa, em momento algum se afirmou que os recibos não
foram emitidos e assinados pelos profissionais, mas apenas de que não restou comprovada a
efetividade do pagamento e/ou da prestação dos serviços.
Nessas condições, considerando as circunstâncias do caso concreto, penso que não
restou comprovada a efetividade da despesa, devendo ser restabelecidas as glosas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital